Tribunal: TJSP
Processo: 2254206-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Licitação - Concorrência Internacional n.o 2/2022 – Tutela de urgência deferida para o fim de suspender a homologação e adjudicação do Lote Noroeste (item 15 do edital) até a apresentação da planilha de cálculo da tarifa quilométrica base inicial, definida para o mês de março de 2022, prevista no anexo 4 do respectivo edital (item 4.2), sem óbice do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Licitação - Concorrência Internacional n.o 2/2022 – Tutela de urgência deferida para o fim de suspender a homologação e adjudicação do Lote Noroeste (item 15 do edital) até a apresentação da planilha de cálculo da tarifa quilométrica base inicial, definida para o mês de março de 2022, prevista no anexo 4 do respectivo edital (item 4.2), sem óbice do prosseguimento das demais fases do certame – ILEGITIMIDADE ATIVA – Rejeição – Associação não necessita de autorização para ajuizamento de ação civil pública, em virtude de agir como substituta processual – Entendimento do C. STJ – No mais, descabimento da manutenção da tutela de urgência deferida - Em juízo perfunctório, não se vislumbra o fumus boni iuris e o periculum in mora em favor da associação agravada – Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado – Risco de grave prejuízo à continuidade do serviço público decorrente da paralisação – Reforma da r. decisão – Recurso parcialmente provido.